Tribunal: TJMT
Processo: 1006109-95.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1006109-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[DANILO ANTONIO REYES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 713.869.801-10 (RECORRENTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. EQUÍVOCO NA NOMENCLATURA DA NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

O servidor que foi reintegrado ao serviço público, deve ser reconduzido ao seu cargo de origem, não havendo que falar em desvio de função se não restar comprovada tal situação.

Sentença de Improcedência mantida sob outro fundamento. Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006109-95.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Danilo Antônio Reyes Teixeira de Souza

Recorrido(s):

Município de Cuiabá/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.”

Inicialmente, informo que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Verifico que o autor ingressou com a presente ação, visando o recebimento de diferença salarial devido ao desvio de função do cargo que ocupou em sua reintegração ao cargo comissionado, que deve ser em conformidade com a nomeação de DAS-2 (Diretor Administrativo e Financeiro)
no valor de R$ 7.500,00, mais o valor indenizatório de R$ 7.500,00,
e não o valor de DGA-3 (Assessor Técnico)
, que equivale a R$ 5.960,27.

Em contrapartida o Município de Cuiabá, aduz que não há desvio de função no cargo exercido pelo Autor, tendo em vista que ocorreu reintegração deste ao cargo que ocupava anteriormente, qual seja, DGA-3 (Assessor Técnico)
. Informa que apesar de constar na nomeação do Autor que este integrava o posto de
DAS-2, em verdade exercia a função do DGA-3 (Assessor Técnico), a mesma pela qual foi exonerado, assim, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Pois bem. Analisando os autos, observo que a sentença julgou improcedente a pretensão inicial sob o fundamento de que o Município de Cuiabá não agiu com ilegalidade, pois a exoneração do Autor ocorreu de forma legítima, visto que se trata de cargo de livre nomeação, não havendo que falar em direito líquido e certo.

Apesar da sentença ter sido proferida com fundamentos equivocados, visto que não há discussão acerca da exoneração do Autor, mas quanto a diferença salarial que supostamente lhe é devido pelo período de Outubro, Novembro e Dezembro/2020.

Contudo, verifico que não há diferença salarial a ser recebida pelo Autor, visto que este foi reintegrado ao seu cargo por meio de decisão judicial, ou seja, para o cargo de
DGA-3 (Assessor Técnico)
, por esta razão o seu recebimento quando da reintegração é o mesmo valor antes de ter ocorrido a sua exoneração.

Destaco ainda que houve erro no momento da exoneração do Autor, pois constou em sua exoneração que este exercia a função inerente ao cargo denominado
DAS-2 (Diretor Administrativo e Financeiro), quando era exercido o cargo de DGA-3 (Assessor Técnico), como relatado pelo próprio autor em sua petição inicial, não havendo neste caso diferença salarial a ser recebida.

Desta forma, como a reintegração do autor ao cargo em comissão foi decorrente de decisão judicial, o servidor deve ser reconduzido ao seu cargo de origem e no presente caso é referente ao cargo de Assessor Técnico DGA-3, ainda que tenha ocorrido erro na nomenclatura do cargo no ato da reintegração a função exercida era a mesma em que fora exonerado.

Ademais, o Autor não trouxe nenhum documento comprobatório de que após a sua reintegração passou a exercer efetivamente a função DAS-2 durante os meses de Outubro a Dezembro de 2020.

Portanto, a improcedência da pretensão inicial deve ser mantida, porém sob outro fundamento, qual seja o reconhecimento da prescrição,
consoante dispõe o art. 487 II do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022